Tribunal: TJSP
Processo: 2284716-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que postergou a apreciação do pedido deduzido pela parte até o deslinde de agravo de instrumento anterior. Inconformismo. Penhora de bens dos avalistas. Questão que não está condicionada à manutenção, ou não, da pessoa jurídica no polo passivo da execução. Impossibilidade de análise da questão diretamente nessa Corte. Apreciação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que postergou a apreciação do pedido deduzido pela parte até o deslinde de agravo de instrumento anterior. Inconformismo. Penhora de bens dos avalistas. Questão que não está condicionada à manutenção, ou não, da pessoa jurídica no polo passivo da execução. Impossibilidade de análise da questão diretamente nessa Corte. Apreciação do pedido deduzido que se impõe e resta, neste momento, determinada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284716-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Pilar do Sul, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados AGROMAIA INDUSTRIA E COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA,
JOSÉ BENEDITO GUERRA MAIA e DIRCE DE OLIVEIRA MAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284716-78.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2284716-78.2019.8.26.0000
Comarca: Vara Única Pilar do Sul
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados:
Agromaia
Indústria
e
Comércio
Importação
e
Exportação de Produtos Agropecuários Ltda. (Em Recuperação
judicial), José Benedito Guerra Maia e Dirce de Oliveira Maia
Voto no 18.694
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão que postergou a apreciação do pedido deduzido pela
parte até o deslinde de agravo de instrumento anterior.
Inconformismo. Penhora de bens dos avalistas. Questão que
não está condicionada à manutenção, ou não, da pessoa jurídica
no polo passivo da execução. Impossibilidade de análise da
questão diretamente nessa Corte. Apreciação do pedido
deduzido que se impõe e resta, neste momento, determinada.
Recurso provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
interposto por Banco Bradesco S/A em face de Agromaia
Indústria e Comércio Importação e Exportação de Produtos
Agropecuários Ltda. (Em Recuperação judicial), José Benedito
Guerra Maia e Dirce de Oliveira Maia, extraído dos autos de
Execução de Título Extrajudicial, em face de decisão proferida à fl.
570 dos autos principais (fl. 37 do agravo), alvo de embargos de
declaração rejeitados, que postergou a apreciação da petição de
fls. 524/525 dos principais até o final julgamento de agravo de
instrumento anterior (fl. 522 dos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284716-78.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A
agravante
alega,
em
síntese,
que
requereu, na petição de fls. 524/525 da execução, a penhora sobre
a totalidade e sobre a parte ideal de imóveis pertencentes aos
agravados José e Dirce, assim sendo, não há motivo para o
aguardo do julgamento dos agravos interpostos contra a decisão
que determinou a exclusão de Agromaia do polo passivo da
demanda.
Em
suma,
independentemente
da
manutenção ou não da devedora principal no polo passivo da
execução, o feito prosseguirá em relação aos avalistas e devedores
solidários, nos termos do art. 49, §1o, da Lei de Recuperação
Judicial e Falências. No mesmo sentido o quanto decidido pela
Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1333349/SP, já
pacificado o entendimento em sede de recurso repetitivo, fixado
para os efeitos do art.543-C do CPC e também na Súmula 581 do
STJ.
Requer a concessão de efeito ativo ao
recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC e, no mais, o
provimento do recurso, para determinar o prosseguimento do feito,
sem a necessidade de se aguardar o julgamento dos agravos de
instrumento mencionados, para a deliberação acerca do pedido de
penhora.
O recurso é tempestivo, foi preparado (fls.
19/21) e recebido sem efeito ativo (fls. 623/624).
Os
agravados,
em
contraminuta
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284716-78.2019.8.26.0000 -Voto no
4
629/635), pugnam pelo não conhecimento do recurso e em caso de
conhecimento, seja negado provimento ao agravo.
O presente feito foi remetido a essa Relatoria
no dia 16/03/2020 em substituição ao Des. Sérgio Shimura.
É o relatório.
Em primeiro lugar, tratando-se de matéria
versada no incidente, extraída de decisão proferida em sede de
execução de título extrajudicial, o recurso previsto para combatê-la
é o de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art.
1.015 do CPC.
No mais, não há que se falar em preclusão
da decisão, pois a parte deduziu pedido em primeiro grau e o que
existiu foi postergação da apreciação do pedido, ao argumento de
que seria necessário o aguardo do julgamento dos agravos de
instrumento interpostos contra a decisão que excluiu Agromaia do
polo passivo da decisão.
Assim sendo, se nada foi decidido, preclusão
inexiste.
Resta analisar, por fim, se há necessidade
de se aguardar o deslinde dos agravos de instrumento no
2240490-85.2019.8.26.0000
e
2240563-57.2019.8.26.0000,
interpostos contra a decisão que teoricamente determinou a
exclusão da pessoa jurídica do polo passivo ou se é possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284716-78.2019.8.26.0000 -Voto no
5
análise do pedido de penhora voltado para a constrição de bens
dos sócios avalistas e, também, devedores solidários.
E a resposta a essa indagação é mesmo
negativa, pois, realmente, a recuperação judicial prevista na Lei no
11.101/2005 não atinge os direitos de crédito detidos em face de
devedores solidários, fiadores e avalistas, podendo o respectivo
titular (credor) exercê-los em sua inteireza.
Nesse sentido, o § 1o do art. 49 da
mencionada lei: “Os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso”.
Neste sentido, também, a jurisprudência do
C. STJ:
"A novação do crédito não alcança o instituto
do aval, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor
compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do
devedor". (AgRg no AREsp 96.501/RS, E. 3a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 06.08.2013).
“Não
se
suspendem
as
execuções
individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor
principal é sociedade em recuperação judicial”. (AgRg no REsp
1.334.284/MT, E. 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
j. 02.09.2014).
E não é diferente o posicionamento neste E.
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284716-78.2019.8.26.0000 -Voto no
6
“Aprovação do plano de recuperação judicial,
por não interferir nas relações do credor com os coobrigados do
devedor, não autoriza a extinção, nem a suspensão de execuções
ajuizadas contra devedores solidários, inclusive avalistas, por
aplicação do disposto nos arts. 6o, caput e § 4o, 49, caput e § 2o, 52,
III, 59, caput, 61 e 62, da LF 11.101/2005”. (Apelação no
0126063-28.2009.8.26.0011, E. 20a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Rebello Pinho, j. 08.09.2014).
“Alegação de extinção da obrigação ora
exigida, devido à existência de novação decorrente da
homologação do plano de recuperação judicial da devedora
principal, de quem os apelantes figuraram como avalistas no
contrato
discutido
nos
autos.
Impossibilidade.
Novação
estabelecida pelo art. 59 da Lei no 11.101/05 que não possui efeito
imediato de declarar extinta a obrigação novada, uma vez que ela é
condicionada ao cumprimento do plano de recuperação aprovado
em Juízo. Novação, nessas condições, que não alcança as
garantias do cumprimento da obrigação. Aval, ademais, que, por
tratar-se de garantia pessoal e autônoma, permite a cobrança da
dívida”. (Apelação no 0422375-81.2010.8.26.0000, E. 17a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j. 10.09.2014).
“Execução embasada em nota promissória
emitida por empresa em recuperação judicial e avalizada pelos
executados. Pretendida suspensão da execução em face dos
avalistas, em razão da aprovação do plano de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284716-78.2019.8.26.0000 -Voto no
7
judicial. Descabimento. A obrigação do avalista é autônoma e
independe
da
situação
da
devedora
em
recuperação
judicial. Novação operada com o plano de recuperação judicial não
afeta o direito de o credor executar os avalistas. Inteligência do
artigo 49, § 1o, e art. 59, ambos da Lei no 11.101/05. Jurisprudência
do STJ. Sentença mantida. Recurso negado”. (Apelação no
0003892-71.2011.8.26.0311, E. 13a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Francisco Giaquinto, j. 03.09.2014).
“Apelação Cível. Ação de cobrança.
Demanda proposta em face de devedores solidários. Sentença de
procedência. Insurgência. Alegação de que o débito fora quitado
pela devedora originária, em sede de recuperação judicial.
Inocorrência. Débito não contemplado no plano de recuperação.
Dívida que pode ser cobrada em face dos devedores solidários ou
incluída na recuperação, à escolha do credor. Autonomia da
relação entre credor e devedores solidários. Arts. 49, §1o, e 59 da
Lei de Falências. Questionamentos acerca da cobrança de
comissão de permanência. Encargo válido. Questionamentos
acerca da impossibilidade de cumulação com juros de mora e
correção
monetária.
Inovação
recursal.
Impossibilidade
de
reconhecimento. Súmula 381 do C. STJ. Sentença mantida.
Recurso não provido”. (Apelação no 0013508-16.2010.8.26.0114, E.
22a Câmara de Direito Privado, J. em 13/11/2014).
Desse modo, se há petição requerendo a
constrição de bens, ao argumento de serem dos devedores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284716-78.2019.8.26.0000 -Voto no
8
solidários, cabe ao magistrado analisar o pedido da parte, em
respeito ao princípio da efetividade e da celeridade da prestação
jurisdicional, o que se determina nesse momento.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator